Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-91.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO.
1. A justa causa apta a subsidiar o início do procedimento infracional (ou da ação penal) está intimamente relacionada à existência e percepção de uma base probatória mínima, que encadeie o(s) fato(s) e indivíduo(s) envolvido(s), possibilitando o recebimento da inicial acusatória.
2. No caso dos autos, a verificação da legalidade da abordagem policial realizada não prescinde do devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa, não sendo admissível a sua declaração prévia de ofício, para subsidiar a decisão de rejeição da representação ofertada.
3. Recurso provido para receber a representação.